Tribunal: TJSP
Processo: 2217685-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica contradição na manutenção da decisão de remoção da inventariante pela ausência de indicação dos bens que integram o patrimônio da pessoa jurídica que compõe o espólio. Embargante que afirma a impossibilidade de partilha direta de tais bens. Necessidade de indicação dos ativos da pessoa jurídica que não tem por escopo a partilha direta de tais bens, mas a obrigação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica contradição na manutenção da decisão de remoção da inventariante pela ausência de indicação dos bens que integram o patrimônio da pessoa jurídica que compõe o espólio. Embargante que afirma a impossibilidade de partilha direta de tais bens. Necessidade de indicação dos ativos da pessoa jurídica que não tem por escopo a partilha direta de tais bens, mas a obrigação de prestação de contas acerca das quotas sociais que integram o espólio. Ausência de contradição a ser sanada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000761083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217685-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ILDA GARCIA VILLARINO, são embargados JOSÉ FERNANDO VILLARINO
GARCIA, SANDRA HELENA SOARES BARRETO (INVENTARIANTE) e
ANTONIO FRANCISCO VILLARINO GARCIA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2217685-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.905
2
Voto n.o 28.905
Embargos de Declaração n.o 2217685-41.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Santos 2a Vara de Família e Sucessões
Ação: Remoção de Inventariante
Embargante: Ilda Garcia Villarino
Embargado: José Fernando Villarino Garcia e outro
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Teórica
contradição na manutenção da decisão de
remoção da inventariante pela ausência de
indicação dos bens que integram o patrimônio
da pessoa jurídica que compõe o espólio.
Embargante que afirma a impossibilidade de
partilha direta de tais bens. Necessidade de
indicação dos ativos da pessoa jurídica que
não tem por escopo a partilha direta de tais
bens, mas a obrigação de prestação de contas
acerca das quotas sociais que integram o
espólio. Ausência de contradição a ser
sanada. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o V. Acórdão (fls. 3.457/3.461) que negou
provimento ao agravo de instrumento.
A agravante, ora embargante, pontua a
existência de contradição no V. Acórdão embargado sob o
fundamento de que a indicação dos bens integralizados na
pessoa jurídica resultariam na partilha de bens que não integram
o patrimônio do de cujus.
Assevera que tais bens estão abrangidos
pela avaliação das quotas sociais, e que seu arrolamento
apartado resultaria em dupla tributação. Requerem o acolhimento
dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2217685-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.905
3
É o relatório.
O V. Acórdão embargado contém a
seguinte ementa:
“Inventário. Decisão interlocutória que acolhe o
incidente de remoção da inventariante. Inconformismo. Desacolhimento. Exame do
conjunto probatório produzido que demonstra
irregularidades e ocultação de bens por atos da
inventariante. Ausência de negativa de vigência à
lei civil ou de lesão aos princípios constitucionais
e processuais. Remoção bem determinada.
Decisão mantida. Recurso desprovido”.
A embargante pontua a existência de
contradição na motivação do julgado ao indicar que era cabível a
enumeração dos bens integralizados na pessoa jurídica que
compõe o espólio.
Apesar da argumentação, a motivação do
V. Aresto não se pautara que os ativos da pessoa jurídica
inventariada deveriam ser indicados nos autos do inventário para
o fim de sua partilha direta. De qualquer modo, a alusão tisna
paralelismo que desborda da definição da integralização da
massa ativa e passiva da referida pessoa jurídica de direito
privado.
Com efeito, a remoção da inventariante
calcou-se na ausência de prestação de contas, obrigação da
inventariante que alcança as quotas sociais que integram o
espólio, consoante destacado pelo V. Acórdão embargado,
verbis:
“Outrossim, não guarda razoabilidade a temática
de que não cabe a inventariante a ingerência sobre as
respectivas empresas, máxime porquanto dar contas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2217685-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.905
4
implica na prática de nenhum ato invasivo sobre àquelas. Uma
não implica na outra”.
Ausente, portanto, contradição a ser
sanada, sublinhando-se que o núcleo da temática discutida está
na inadmissibilidade do exercício de inventariança sem a clareza
que é intrínseca a esse munus publico.
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os
embargos de declaração.
RÔMOLO RUSSO
Relator